Tribunal: STF
Processo: RE 90471
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO EM SE TRATANDO DE MERCADORIA
PARA CONSUMO E 'ENTREPOSTADA'.
NÃO E DESARRAZOADA A INTERPRETAÇÃO DE QUE, EM TAIS HIPÓTESES,
SE APLICA O ARTIGO 23 DO DECRETO-LEI 37/66, NÃO SE PODENDO
AFASTA-LO SOB O FUNDAMENTO DE SER O C.T.N. LEI COMPLEMENTAR,
UMA VEZ QUE AMBOS - O C.T.N. E O DECRETO-LEI 37/66, QUE LHE E
POSTERIOR - ENTRARAM EM VIGOR ANTERIORMENTE A CONSTITUIÇÃO DE
1967, SENDO, PORTANTO, LEIS ORDINARIAS QUE, NO TOCANTE AS NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO (O QUE SUCEDE COM AS QUE DEFINEM
FATO GERADOR), PASSARAM A CONSIDERAR-SE COMO LEIS COMPLEMENTARES
A PARTIR DA VIGENCIA DAQUELA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
400.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA ALEGADO NO RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.